Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002758-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO GOULART - CPF: 039.331.091-40 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AGENDAMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIO GOULART
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a decisão é equivocada, uma vez que não houve a sua intimação pessoal para comparecer a avaliação médica judicial.

Aduz que, por se tratar de ato personalíssimo, é imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Pugna pela desconstituição da sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 151757700.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos extrai-se que o requerente propôs ação de cobrança de Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Citada, a requerida apresentou contestação rechaçando as argumentações apresentadas pelo requerente e, suscitando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação, os autos foram inclusos no mutirão para realização de avaliação médica judicial, cujo qual foi realizado no dia 18/08/2002 nas dependências do Fórum; contudo, a parte autora não se fez presente, razão pela qual sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o apelante.

Isso porque, em que pese a ausência do autor ao mutirão de avaliação médica previamente designada, nota-se que a intimação foi realizada tão somente
pelo Diário da Justiça Eletrônico em nome de seu patrono, logo, ineficaz, pois, não atingiu sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal do apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Como visto, a argumentação trazida pelo apelante, não aponta outro caminho, a não ser a do atendimento de sua súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU
provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023